Tribunal: TJPA
Processo: 0800171-17.2021.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800171-17.2021.8.14.0035

RECORRENTE: JOSE MARCOS DE OLIVEIRA MAMEDE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS NECANDI
PRESENTE. MANTIDA A INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que pronunciou o recorrente pela prática de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. O recorrente pleiteia a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Duas questões estão em discussão: (i) a possibilidade de desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal; e (ii) o afastamento das qualificadoras inseridas na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal. Nesta fase, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Conselho de Sentença o exame aprofundado das teses defensivas.

4. No tocante ao pedido de desclassificação, verifica-se a existência de elementos que indicam o
animus necandi
, revelado pelo depoimento de testemunhas que relataram a gravidade das agressões e a forma de execução do crime, evidenciando a intenção de matar. Desse modo, a controvérsia sobre a intenção homicida deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme a jurisprudência consolidada.

5. Quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras, somente se admite sua exclusão na sentença de pronúncia se forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso. Assim, eventuais dúvidas sobre a incidência das qualificadoras devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso em Sentido Estrito conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. Para a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal, é imprescindível a demonstração incontroversa da ausência de animus necandi, o que não se verifica na hipótese. 2. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando forem manifestamente improcedentes, sendo cabível ao Conselho de Sentença o exame aprofundado das circunstâncias qualificadoras."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II, do Código Penal; art. 413 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Recurso em Sentido Estrito 1503678-70.2019.8.26.0005, Rel. Amaro Thomé, j. 17/05/2021; TJSP, Recurso em Sentido Estrito 1500273-17.2021.8.26.0341, Rel. André Carvalho e Silva de Almeida, j. 08/08/2023; TJPA, Recurso em Sentido Estrito 0810171-50.2022.8.14.0000, Rel. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 06/02/2023; STJ, AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 20/06/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA MAMEDE, irresignado com os termos da Decisão (Num. 19733686 - Págs. 1-8) proferida pelo MM. juízo de direito da Vara única comarca de Óbidos-Pa, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, II, e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento perante o Tribunal do Júri, tendo como vítima, Eneias Gomes Rabelo.

Contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado recorreu, requerendo em síntese,
desclassificação de homicídio para lesão corporal e o decote das qualificadoras
(Num. 19733694 - Págs. 1-3).

Contrarrazões pugna pela manutenção integral da sentença de pronúncia (Num. 19733696 - Págs. 1-14).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Num. 19733697 - Pág. 2).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Num. 23297821 - Págs. 1-6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime para que se processe o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, tendo o juízo
a quo
apresentado suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Vê-se que,
in casu
, a materialidade restou demonstrada diante do Laudo de lesão corporal (Num. 23093854 - Págs. 3-4
)
.

Nas razões recursais, o recorrente pede a desclassificação de homicídio qualificado tentado para lesão corporal, e o afastamento das qualificadoras.

Para desclassificar o crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal, é necessário a ausência de
animus necandi
caracterizada de forma inconteste, o que não se verifica na hipótese.

No caso, há de se apontar o depoimento da testemunha ocular Adriano da Gama Rabelo, senão vejamos
in verbis
:

“Que viu que seu pai estava brincando com o moço lá e o cara pensava que ele estava querendo brigar com ele e ai foi que ele furou ele;
Que seu pai estava de frente com o cara lá e o acusado chegou pelo lado dele; Que o acusado tirou a faca da cintura, que estava encapada com um saco plástico e “socou” na vítima
; Que uma moça falou que era para acusado pegar a sua filha e ir embora; Que acusado foi embora; Que essa moça viu a facada; Que essa moça é a mulher do acusado;
(...)
Que o acusado se aproximou pela lateral; Que não houve nenhuma desavença/briga entre seu pai e o acusado; Que o acusado não falou nada para o seu pai nem antes nem depois da facada; Que o acusado deu a facada, depois a moça disse para ele pegar a filha e ele foi embora
; (...)
”
Grifos nosso.

O depoimento da testemunha corrobora com a informação da Sra. Ádria da Gama Rabelo, que disse que a vítima sofreu golpe de facada na região abdominal, perfurando o intestino, portanto, fato que não permite, afastar peremptoriamente o
animus necandi
na conduta imputada.

Deste modo, não merece guarida o argumento da desclassificação de homicídio qualificado para lesão corporal em razão da imprecisão da existência do
animus necandi
, cabendo exame mais aprofundado pelo Conselho de Sentença.

Nesse diapasão é a jurisprudência pátria.

“Compete ao conselho de sentença, juiz natural da causa, o exame aprofundado da prova para apreciar a existência de animus necandi e optar pela tese defensiva ou acusatória
" (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1503678-70.2019.8.26.0005; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal - Juri - 1a Vara do Júri; Data do Julgamento: 17/05/2021; Data de Registro: 17/05/2021). Grifo nosso.

Recurso em Sentido Estrito –
Réu pronunciado por tentativa de homicídio – Impossibilidade de desclassificação para lesão corporal – Sede das agressões ("paulada na cabeça"), bem como as declarações da vítima não permitem excluir de plano a existência de animus necandi – Materialidade da infração comprovada e suficientes indícios de autoria – Prevalência do in dubio pro societate nesta fase processual – Qualificadora não manifestamente improcedente – Recurso improvid
o. (TJ-SP 15002731720218260341 Maracaí, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 08/08/2023, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2023). Grifo nosso.

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente (...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

“(...) 1. Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, publicado em 2022-12-01). Grifo nosso.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

No tocante a exclusão das qualificadoras, esta não merece guarida. Isso porque, o afastamento nessa fase deve ser demonstrado de forma incontroversa, o que não consta nos autos. Desse modo, o juízo competente para averiguar as qualificadoras deve ser o Conselho de Sentença.

Nessa mesma toada, é a jurisprudência do STJ.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes
. 2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). Grifo nosso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2025